Tribunal: TJPA
Processo: 0012504-32.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012504-76.2009.8.14.0301
APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: KELSER CESARIO TAVERNARD LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO COM DEFEITO DE FÁBRICAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Não prospera a alegação de não existir no presente feito nexo entre o suposto dano e a responsabilidade do Apelante, isso porque para se desconstituir o nexo de causalidade numa relação consumerista o fornecedor teria que provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3°, I CDC) ou que o defeito não existe (art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I CDC) ou ainda que o dano apresentado se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II do CDC). Assim, tendo em vista que nenhuma das referidas hipótese de excludentes do nexo entre o dano e a responsabilidade, ocorreu no caso em tela, não há elementos para exclusão da responsabilidade objetiva do apelante.

III - Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

AGRAVO NA APELAÇÃO CÍVEL 0012504-76.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 3242786 - Pág. 1 - 11)

AGRAVADA: KELSER CESÁRIO TAVERNARD LEITÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
em face da decisão monocrática
(ID 3242786 - Pág. 1 - 11)
da lavra desta relatora que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou a Agravante a indenização por danos morais em decorrência diversos vícios apresentados no veículo adquirido pela Agravada.

A Monocrática impugnada foi lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA MECÂNICO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. CABIMENTO SENTENÇA MANTIDA.

- A demora injustificada para sanar vício apresentado em veículo zero km, traz ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral sofrido.

- Valor arbitrado pelo juiz de piso em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mantido.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não existir no presente feito nexo entre o suposto dano e a responsabilidade do Apelante. Aduz ainda que a perícia extrajudicial foi realizada unilateralmente sem o crivo do contraditório. Por fim, subsidiariamente a alegação da falta de razoabilidade na aplicação do valor dos danos morais e requer efeito suspensivo da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 3501236 - Pág. 1 - 7).

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Prima facie, constata-se que não merece prosperar a pretensão do agravante, na medida em que busca rediscutir a matéria exaustivamente enfrentada na monocrática objurgada.

Não há porque se aprofundar na discussão quanto ao pedido de efeito suspensivo da decisão agravada
pelo de tratar o referido pedido de objeto estranho a lide, tendo em vista que o Recorrente quer que seja suspensa suposta ordem de entrega de veículo reserva, enquanto que a discussão da lide versa somente sobre a possibilidade ou não de danos morais por defeitos ocultos no veículo.

Não prospera a alegação

de

não existir no presente feito nexo entre o suposto dano e a responsabilidade do Apelante,
isso porque

para se desconstituir o nexo de causalidade numa relação consumerista o fornecedor teria que provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3°, I CDC) ou que o defeito não existe (art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I CDC) ou ainda que o dano apresentado se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do
(art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II do CDC). Assim, tendo em vista que nenhuma das referidas hipótese de excludentes do nexo entre o dano e a responsabilidade, ocorreu no caso em tela, não há elementos para exclusão da responsabilidade objetiva do apelante.

Assim, tendo em vista que, considerando a relação de consumo firmada entre as partes e a presença do nexo de causalidade na relação consumerista, a reponsabilidade da apelante frente aos danos causados em decorrência do defeito apresentado pelo veículo é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, ou seja, independe de culpa, sendo, portanto, imprescindível que a agravante certifique-se acerca da inexistência de vícios no produto por ela fornecido, a fim de assegurar a qualidade do mesmo.

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da agravante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e Art. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO DEFEITUOSO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA
. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.03093617-22, 29.964, Rel. ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-07-31).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS SEM RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. VÍCIO NO PRODUTO. ENTREGA DE VEÍCULO NOVO JUNTAMENTE COM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1- Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, estando comprovada documentalmente a extrapolação do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor para reparação do bem que se apresenta impróprio para o uso que dele se espera, a responsabilidade que daí decorre dispensa outras providências probatórias, porque nada acrescentaria à resolução da lide. Rejeita-se, portanto, a tese de cerceamento de defesa. 2- Desacolhe-se tese de preliminar de ilegitimidade passiva, quando se trata de vício de produto; hipótese em que todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, conforme previsão do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, rejeito-a. 3
- No mérito, em matéria regida pela legislação consumerista diante da responsabilidade objetiva, e da proteção e garantias conferidas pelo CDC, inobservado o dever de reparar tempestivamente o bem que apresenta vício que impossibilita seu uso, de acordo com o que dele se espera, as fornecedoras/apelantes deverão ser condenadas.
4- Tratando-se de condenação a entrega de veículo novo e a devolução do defeituoso juntamente com toda a documentação necessária, mister, em face do princípio da equivalência das obrigações, que os documentos que acompanham o bem sejam da mesma forma entregues ao autor/apelante. 5- Recursos das rés/apelantes conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e provido. (2018.04117429-43, 196.639, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-08. Publicado em 2018-10-09).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CÁLCULO DOS JUROS DE MORA.

(...)

II -
Não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsuma-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos.

III - Tratando-se de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos devem ser regulados, até a entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil.

Recurso não conhecido. (REsp 760.262/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 15/04/2008).

Quanto

a alegação de que a perícia extrajudicial foi realizada unilateralmente sem o crivo do contraditório
, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que não foi impugnada no momento oportuno, qual seja, na Contestação. No caso em tela a irresignação quanto a perícia extrajudicial se deu apenas em fase de Apelação. Porém, ainda que essa fase recursal, fosse o momento processual adequado para inaugurar tal alegação, também não merecia acolhida, pelo fato de tal argumentação se dá de maneira genérica, sem a indicação de elementos objetivos que pudesse elidir as conclusões registradas no laudo pericial. Além de que, o documento foi subscrito por funcionário autárquico, portador de fé-pública.

Há também de lembrar que os elementos de convicção do Juiz se deram também por outros documentos acostados aos autos (ID 870890 - Pág. 1 - 6) como as várias ordem de serviços realizadas no veículo, pela Concessionária Agravante, poucos dias após sua aquisição.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO À CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DANOS AO PRÉDIO E FALTA DE RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONTRADITA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o imóvel apresentava condições ruins, quando da desocupação realizada pela recorrente, e caberia a ela apresentar a lista dos equipamentos arrendados que reputava autêntica,
não sendo cabível a simples impugnação genérica do documento apresentado pela recorrida/autora
. Por fim, consignou que não há evidência de que o imóvel tenha sido ocupado por terceiros ou que a situação se tenha alterado entre a desocupação do imóvel e a data da realização da perícia, sendo dever da recorrente indenizar os prejuízos por ela causados.

3. A modificação do entendimento da Corte de origem, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1157074/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUNICIPALIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DO DANO 1 – É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não é admissível a denunciação da lide nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais. Caso em estudo no qual a Administração Pública responde de forma objetiva e seu funcionário responde de forma subjetiva, de sorte que a inclusão deste último no polo passivo, além de desnecessária, causaria tumulto processual, estando resguardado eventual direito de regresso; 2 –
Ré que, em sua contestação, deve impugnar os fatos alegados na inicial, trazendo todas as teses de defesa, ainda que contraditórias entre si, sob pena de preclusão. Caso dos autos em que o Município não impugnou os danos descritos na inicial, tampouco os orçamentos de reparo ou seu valor. Descabida a realização de tal impugnação apenas em fase recursal, tratando-se de direito patrimonial disponível
. Valor pretendido na inicial que é compatível com os prejuízos causados. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP: Apelação Cível 1008579-32.2017.8.26.0451; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti: Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Quanto a alegação da falta de razoabilidade na aplicação do valor dos danos morais,
tem-se que o valor aplicado deve permanecer tendo em vista que tal numerário não é suficiente para causar prejuízo a agravante, por se tratar de uma Concessionária de Veículos, e nem será irrisório para agravada.

Há de se levar em conta que a agravada teve de conviver com a frustração de possuir um veículo com defeitos de fábrica, que embora novo, não lhe proporcionou o conforto correspondente a um carro zero quilômetro. Somado ao fato de ter passado pela angústia de ter que levar o carro por várias vezes a oficina na tentativa de conserto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática
(ID 3242786 - Pág. 1 - 11)
em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 21 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/04/2021